Tribunal: TJDFT
Processo: 0734432-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/69. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na ação de busca e apreensão de veículo com cláusula de alienação fiduciária, a citação ocorre após cumprimento da medida liminar, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69.

2. Se, intimada para se manifestar e requerer as providências necessárias, a parte autora não indicar o endereço preciso para localização do bem alienado fiduciariamente, bem como não converter o feito em ação executiva para entrega da coisa ou por quantia certa, conforme faculta a legislação específica (art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69), ficará caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, de modo que a extinção do feito sem julgamento do mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

3. Após a realização de várias diligências de busca e apreensão infrutíferas, revela-se inviável o prosseguimento do processo por prazo indeterminado, em afronta, com a pretendida medida, ao princípio da razoável duração do processo.

4. Recurso conhecido e desprovido.